Tribunal: STF
Processo: RE 86957
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXAUSTÃO DA VIA ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO ART.
15, § 2º DA LEI N. 5.316/67, NA REDAÇÃO DO D.L. Nº 893/69,
REGULAMENTADO PELO DEC.  71.037/72. 
II. DESCUMPRIDA PELO INSTITUTO A REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE A HARMONIZA COM A CONSTITUIÇÃO, ART. 153, § 4º, IMPOSTA EM DESATENÇÃO A ESTE, JUSTIFICA-SE O
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.